Tribunal: TJDFT
Processo: 0707770-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) N. 0707770-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SAR LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: ITALY CLUB AUTO LTDA, RAFAEL SIMOES MUNIZ, CHARLOTTE DELALIBERA DOURADO, ITALY CLUB AUTO SERVICOS CEILANDIA LTDA, ITALY CLUB SERVICOS LTDA, ITALY CLUB AUTO CEILANDIA LTDA, TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração, poderá implicar na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para se manifestar, caso queira, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator